Tribunal: TJPA
Processo: 0812812-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812812-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ MAGNO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: TEREZA NEUMA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DO ALIMENTANTE. DECISÃO PROVISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, ajuizada pela agravada.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor da autora no valor de 100% do salário-mínimo nacional vigente, com base no art. 300 do CPC.

O agravante sustentou que, na condição de idoso aposentado, portador de diversas comorbidades físicas e psiquiátricas, e com renda comprometida, não possui condições de suportar a obrigação nos termos fixados.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, com a exclusão ou redução da obrigação alimentar.

A relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender parte da obrigação.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão impugnada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e proporcional a fixação de alimentos provisórios no valor integral de um salário-mínimo em favor da agravada, diante da condição de vulnerabilidade econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade/possibilidade, a ser avaliado casuisticamente.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de alimentos entre ex-companheiros em caráter excepcional, exigindo-se demonstração concreta de dependência econômica e ausência de condições de autossustento.
10. Ainda que a agravada alegue incapacidade laborativa e ausência de renda, o agravante apresentou elementos que indicam comprometimento de sua renda com despesas médicas e empréstimos, além de sua condição de idoso e portador de doenças graves.
11. A fixação dos alimentos no valor integral do salário-mínimo compromete a subsistência do alimentante e não se coaduna com os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
12. A redução da obrigação para 50% do salário-mínimo atende à finalidade de prover subsistência mínima à agravada, sem inviabilizar o mínimo existencial do agravante.
13. A decisão revisada possui caráter provisório e poderá ser revista com o avanço da instrução probatória na origem.
14. A medida adotada harmoniza os princípios constitucionais e civis pertinentes à matéria, notadamente os arts. 1º, III, da CF/88; 1.694 e 1.695 do CC; e art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios fixados à agravada para o valor correspondente a 50% do salário-mínimo nacional vigente.
Tese de julgamento: A fixação de alimentos provisórios deve observar o equilíbrio entre a necessidade do alimentado e a efetiva possibilidade do alimentante, sob pena de violação à dignidade deste, especialmente quando evidenciada sua vulnerabilidade econômica, física ou psíquica.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 1º, III;
Código Civil, arts. 1.694, § 1º, e 1.695;
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento consolidado quanto ao caráter excepcional da obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luiz Magno de Souza Ribeiro, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e pedido de alimentos (Processo nº 0802738-70.2024.8.14.0017), ajuizada por Tereza Neuma Pereira Lima.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO o pedido de alimentos provisórios para a requerente, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
no valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente, ou seja, R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais),
a serem pagos
até o dia 5 (cinco) de cada mês
, mediante
depósito na conta bancária de titularidade da autora
, Agência 3537, C/Poupança: 000853414488-3, Caixa Econômica Federal.”

Irresignado, o agravante sustenta que é idoso (62 anos), aposentado, acometido por diversas comorbidades clínicas e psiquiátricas que o incapacitam para o trabalho e comprometem sua subsistência. Aponta diagnósticos de depressão grave (CID F32.2), cegueira parcial, perda auditiva severa, e hipertensão, com necessidade de tratamento contínuo, além de comprovar a existência de empréstimos e despesas médicas recorrentes.

Afirma que a imposição de alimentos no valor integral do salário-mínimo compromete a própria sobrevivência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando a proteção legal conferida ao idoso. Requer, assim, o efeito suspensivo da decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão para indeferimento da liminar ou, subsidiariamente, sua redução para 30% do salário-mínimo.

Por decisão de ID
28405690
, foi concedido em parte o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia posta neste recurso reside em aferir a legitimidade e proporcionalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória,
fixou alimentos provisórios à agravada no valor correspondente a 100% do salário-mínimo nacional vigente
, diante da alegada incapacidade laborativa da parte autora e da ausência de fonte de subsistência.

Entendo que a decisão monocrática deferida por esta relatoria deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, que ora amplio e reforço
com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem atender às necessidades do alimentado na medida das
possibilidades do alimentante
. Trata-se do clássico
binômio necessidade/possibilidade
, que deve ser aferido casuisticamente, considerando o equilíbrio entre os deveres de assistência familiar e a manutenção da dignidade de ambos os envolvidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é
excepcional e subsidiária
, devendo ser analisada com base em critérios objetivos e concretos de dependência econômica e de impossibilidade de autossustento do alimentado.

No caso em tela, verifica-se que a agravada alegou
incapacidade para o trabalho e ausência de fonte de renda própria
, tendo sido beneficiária de programa social (Bolsa Família), e que teria abdicado de sua autonomia profissional durante a convivência para se dedicar à família. Ainda que tais elementos possam configurar
presunção relativa de dependência, é necessário ponderar, de forma proporcional, a real capacidade financeira do alimentante
.

O agravante, por sua vez, é
idoso, servidor público aposentado, portador de comorbidades psiquiátricas e físicas,
e afirma estar com a renda comprometida com
empréstimos e despesas médicas.
Embora os documentos juntados não demonstrem, de forma cabal, a inviabilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar, tampouco justificam a fixação de alimentos em valor que equivalha à
totalidade de sua renda base
, o que revela manifesto desequilíbrio.

A concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) exige a demonstração da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise desses requisitos, no contexto dos autos, conduz à necessidade de adequação da obrigação alimentar ao patamar de 50% do salário-mínimo,
medida suficiente para garantir, ainda que minimamente, a subsistência da agravada, sem inviabilizar a própria sobrevivência do agravante.

Note-se que, embora a agravada alegue situação de miserabilidade,
a obrigação alimentar não pode operar como forma de transferência irrestrita de renda,
especialmente quando compromete de maneira integral o mínimo existencial do alimentante, ainda mais se este se enquadra no grupo de vulneráveis, como no caso de pessoa idosa e com limitação de saúde.

Além disso, é importante lembrar que o art. 1.695 do Código Civil condiciona a obrigação alimentar à
impossibilidade absoluta de prover o próprio sustento
por parte de quem pleiteia os alimentos. A análise documental dos autos não comprova, com robustez suficiente, essa impossibilidade em termos absolutos. Tampouco há nos autos, por ora, prova conclusiva sobre incapacidade laborativa permanente da agravada, o que afasta a manutenção do valor máximo deferido pelo juízo a quo.

A medida aqui adotada observa, portanto, os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da solidariedade familiar (arts. 1.694 e 1.696 do CC), bem como o princípio da razoabilidade
, buscando equilíbrio entre o dever de assistência e a capacidade econômica de quem deve prestar alimentos.

Ressalto que se trata de decisão
provisória e passível de revisão
, a depender da instrução probatória a ser produzida na ação originária, não havendo prejuízo irreversível à parte agravada.

3.

Parte dispositiva.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
fixar os alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional vigente
, a serem pagos na forma determinada pelo juízo de origem
.

É voto.

Belém, data registrada no sistema

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025